Tribunal: TJMT
Processo: 1028429-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028429-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), CLOVIS PATRIOTA FILHO - CPF: 449.953.509-34 (AGRAVANTE), UBIRATA FEIJO - CPF: 916.076.391-49 (AGRAVADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), KASSYO REZENDE BARCELOS - CPF: 692.206.381-34 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), IONE NASCIMENTO DA SILVA-RECICLAGEM - CNPJ: 13.036.766/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO LIMINAR – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO – NOTÍCIA DE
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO DEMANDADO – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – LIMINAR FAVORÁVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ACORDO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão ora agravada - e se aqui modificada -, não tem a força necessária para modificar o acordo homologado por sentença, pois já preclusa a via recursal.

Por outro lado, a ação anulatória proposta para questionar o acordo obteve tutela antecipada favorável para suspender a validade do acordo, ocorrendo, portanto, a perda superveniente do objeto recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1028429-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLOVIS PATRIOTA FILHO

AGRAVADO:

UBIRATÃ FEIJÓ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLOVIS PATRIOTA FILHO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Imissão na Posse com pedido liminar no. 1018501-90.2023.8.11.0003, ajuizada por
UBIRATÃ FEIJÓ
, que indeferiu o pleito de chamamento do processo à ordem, onde o agravante alegou vício insanável, ante a homologação de acordo entre as partes, com falsificação da sua assinatura, o que vem ocasionar a imissão na posse do imóvel, objeto da celeuma, pelo ora agravado.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“o Agravado ingressou com AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO LIMINAR em face do ora Agravante, alegando ter adquirido a propriedade “por intermédio de escritura pública de venda e compra do imóvel, abaixo descrito, em 13/04/2022, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)”
(sic).

Ressalta que o agravado
“postulou a concessão da “tutela urgência antecipada para determinar que os requeridos desocupem o imóvel LOTE 03 DESMEMBRADA DA FAZENDA GUARITA localizado na zona rural desta Comarca próximo a antiga Rodovia BR 163” e ao final pretende “a desocupação do imóvel e a imissão de posse em favor do requerente””
(sic).

Com isso, o ora agravante expõe que
“apresentou contestação, impugnando todos os pedidos e documentos contidos na peça autoral”
(sic).

E acrescenta que
“teve ciência em 15/09/2023 através de consulta feita ao processo, que
o Agravado falsificou a sua assinatura, visto que encontrou uma “MINUTA DE ACORDO” e “DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE E OUTRAS AVENÇAS” acostadas tanto nos autos da presente ação como no processo 1022503-06.2023.8.11.0003 ambos em trâmite perante os juízos da 1a e 2a. Varas Cíveis desta comarca, sendo erroneamente homologada pelo Juízo a quo
”
(sic - destaquei).

Assevera que
“na mesma data peticionou nos autos, postulando pelo CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM, em razão do vício insanável contido. Ocorre que o magistrado de piso ilegalmente ratificou a decisão anteriormente concedida”
(sic).

Diz que adquiriu, há mais de 20 (vinte) anos,
“da AGROPECUÁRIA PANAMBI S/A uma ÁREA DE TERRAS PASTAIS E LAVRADIAS CONTENDO 1.097,63ha, denominada parte da FAZENDA GUARITA - Lote n° 03, localizada na zona rural do Município Rondonópolis/MT”
(sic).

Assegura que
“sempre manteve a posse do imóvel rural sem qualquer turbação, sendo que referida área, inclusive, é objeto de CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL PARA EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA e, o último contrato firmado entre o Agravante e o Sr. JOSENIL TOBIAS DE BARROS teve início em 01/10/2022 e finalizará em 30/09/2025”
(sic).

Afirma que
“vinha sofrendo diversas tentativas de invasões de forma violenta em sua propriedade, perpetradas pelo Agravado e seus comparsas, conforme se denota dos Boletins de Ocorrência nos dias 30 e 31/07/2023 e 01/08/2023”
(sic).

Discorre que o referido imóvel foi
“registrado sob matrícula no 43.698 (atual 136.296) do RGI Local, sendo determinado JUDICIALMENTE que Agropecuária Panambi S.A. outorgasse a escritura de compra venda ao Agravante, conforme pode ser observado no extrato processual do feito no 1006566-87.2022.8.11.0003 que tramitou perante a 3a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS-MT”
(sic).

Aduz que
“o Agravado ignorou o direito a justo título e a posse do Agravante, realizando-se diversas tentativas de tomar posse de um imóvel que não lhe pertence, baseando-se em documentos falsos, o que configura crime de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal”
(sic).

Registra que
“o Agravado se utiliza do mesmo modus operandi, eis que prossegue falsificando documentos na tentativa de induzir a Justiça em erro, o que não pode ser tolerado por este r. Tribunal, já que todos os documentos oriundos da referida suposta compra e venda foram registrados de maneira dolosa, bem como a suposta minuta de acordo”
(sic).

Assegura que
“NUNCA FORA firmada transação pelas partes, sendo que o ora Agravante JAMAIS ESTEVE no 3o TABELIONATO EM CUIABÁ-MT PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DE SUA ASSINATURA em tais documentos, tampouco solicitou para que alguém o fizesse a seu mando, portanto, houve omissão na referida decisão quanto a análise dos requisitos de validade, já que a minuta acostada aos autos é totalmente NULA, não podendo produzir qualquer efeito inter pars ou a terceiros”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que “
seja decretada a nulidade do acordo apresentado (IDs 129070639 e 129071892), diante da ausência de assinatura do Agravante, bem como representação de advogado deste na petição de acordo fraudulento, eis que esta peticionária jamais assinou ou anuiu com as alegações contidas na objurgada minuta
” (sic), bem como condenar o recorrido a penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (id. 192802671).

Em seguida, o ora agravante, por meio da petição de Id. 193394175, noticiou neste recurso que foi
“
EXPEDIDO ofício PELO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS-MT À OAB/MT

para apuração da responsabilidade disciplinar dos patronos do Agravado, diante do
pedido/apresentação de um FALSO ACORDO
perante a Justiça”
(sic), e juntou cópia do referido ofício no Id. 193394178.

O efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 18/12/2023, nos termos da decisão Id.
196235662
.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, haja vista que a decisão deveria ser atacada por meio de recurso de apelação.

Além disso, explana que “
a decisão ora agravada - e se aqui modificada -, não tem a força necessária para modificar o acordo homologado por sentença, pois já preclusa a via recursal
” (sic).

Afirma que “
as partes envolvidas nestes autos entabularam acordo extrajudicial onde o aqui agravante e lá requerido reconhece que o aqui agravado e lá requerente é proprietário de uma área de terras, acordo este devidamente reconhecido firma perante o 3o Ofício extrajudicial da Comarca de Cuiabá/MT, em 14/09/2023
” (sic).

Defende que “
senão bastasse a autenticidade da assinatura reconhecida de forma PRESENCIAL (AUTENTICIDADE) há duas testemunhas do acordo
” (sic).

Salienta que o recorrente alega não assinou o acordo “
mas certo é que o fez, posto que a verificação de assinatura por AUTENTICIDADE (e não por semelhança) se dar após a coleta biométrica do declarante, conforme Provimento no 42/2020 da CNGCE/MT
” (sic), sendo que o selo digital do reconhecimento é válido.

Descreve que “
o responsável pelo pedido de confecção do Boletim de Ocorrências constante no ID no 129117320 é a advogada Dra. Letícia Batista de Souza – OAB/MT 14.102 e não o REQUERERNTE SR. CLÓVES PATRIOTA JR
” (sic).

Explica que “
se tais fatos fossem verdadeiros, caberia a pessoa do Requerente proceder com a denúncia e não a advogada, ainda mais fazendo-se passar por este, simplesmente porque não concorda com o acordo celebrado entre as partes e pleiteia recebimento de honorários
” (sic).

Ressalta que “
o agravante propôs ação 1041691-82.2023.8.11.0003 em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis para questionar o acordo, do qual obteve tutela antecipada, e poderá ver seu pedido lá julgado improcedente quando a instrução e sentença
” (sic), perdendo o objeto do presente recurso.

Diante do exposto, pede o desprovimento do recurso (Id. 196681671).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 192854668.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual adiada para os dias 28/02 a 01/03/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, bem como por ser intempestiva, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
), o que, inclusive, encontra-se certificado no Id. 204177176.

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos diz respeito a decisão proferida pelo MM. Juiz Luiz Antônio Sari, que
indeferiu o pleito de chamamento do processo à ordem, onde o ora agravante alegou vício insanável, ante a homologação de acordo entre as partes, com falsificação da sua assinatura, o que vem ocasionar a imissão na posse do imóvel, objeto da celeuma, pelo ora agravado,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Dispõe o artigo 840 do Código Civil que “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”.

De mais a mais, quando da homologação do acordo não foi apontado qualquer vício, eis que formulado entre partes capazes, representadas por advogados com poderes para transigir, com objeto lícito e possível, bem como na forma permitida pela lei.

Ademais, firmada a transação pelas partes, cumpre ao Juiz apenas e tão somente a análise dos requisitos de sua validade e eficácia para sua homologação, sem qualquer interferência no objeto material transacionado.

Assim, o acordo deve ser homologado e o feito julgado extinto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, como restou decidido
.

Por fim, é de bom alvitre consignar que das decisões proferidas no processo,
cabem os recursos pertinentes
.

De outro norte, se houve algum vício no termo de acordo, o qual restara homologado, deve a parte buscar a via adequada para fazer valer o seu suposto direito.

Por fim, determino que seja cumprida a decisão Id 129094320 (...)”
(Id. 192802687).

Ocorre que o recurso de agravo de instrumento não pode ser ferramenta de suspensão da r. sentença, posto que não é o meio adequado, haja vista que deveria ser impugnado por meio de recurso de apelação.

Inicialmente, mister se faz constar que, de acordo com o art. 203, § 1o, do CPC, a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue o processo com ou sem resolução de mérito.

Ademais, cabe ressaltar ser inaplicável o princípio da fungibilidade no caso em tela, porquanto inexiste divergência, ou dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, caracterizando erro grosseiro a interposição de recurso de agravo de instrumento contra a sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Ainda que assim não fosse, pelo que se infere o recorrente ingressou com Ação Anulatória de Homologação de Acordo Judicial no. 1041691-82.2023.8.11.0003, onde obteve a concessão de tutela de urgência favorável em
15/12/2023
para suspender “
os efeitos da sentença homologatória de acordo proferida no (Id.137131654) e, por consequência, ordeno a abstenção de quaisquer atos expropriatórios decorrentes desta, até ulteriores deliberações deste Juízo
” (sic), ocorrendo, portanto, a perda superveniente do objeto recursal.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos da fundamentação supra, perdendo efeito o efeito suspensivo concedido liminarmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024